Tribunal: STF
Processo: AI 169447
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VIABILIDADE. A impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o extraordinário pressupõe a adoção de entendimento contrário à Carta Política da República. Isto não ocorre quando dirimida controvérsia, à luz da legislação comum, sobre a regularização fiscal de bem móvel importado pela parte.